Tribunal: TJDFT
Processo: 0707388-86.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. MARCO TEMPORAL DA CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM A PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADES. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu processo de reconhecimento e dissolução de união estável, com partilha de bens, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC, em razão da litispendência com ação idêntica ajuizada pelo réu. A autora alegou nulidade por ausência de prévia oitiva sobre a litispendência e por ter sido extinto o processo ajuizado primeiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia oitiva da parte acerca da litispendência acarreta nulidade da sentença; e (ii) verificar se a extinção do processo ajuizado primeiro, em vez do posterior, implica nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litispendência se configura com a citação válida, nos termos do art. 240 do CPC, ainda que a distribuição da ação tenha ocorrido antes. 4. A ausência de prévia manifestação da parte sobre a litispendência constitui nulidade relativa, que depende da demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). 5. A extinção do processo em que houve a primeira citação válida não gera nulidade, pois não houve prejuízo, já que a controvérsia está sendo integralmente apreciada no processo remanescente, no qual a parte exerce contraditório e ampla defesa. 6. A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade justifica a manutenção da sentença, pois a anulação seria inútil e contrária à efetividade da jurisdição, uma vez que o outro processo já se encontra em estágio avançado, com acordo parcial celebrado entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“1. A litispendência se configura com a citação válida, ainda que a distribuição da ação tenha ocorrido anteriormente.” “2. A ausência de prévia oitiva da parte e a extinção do processo ajuizado primeiro constituem nulidades relativas, que não se declaram sem demonstração de prejuízo concreto, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 240, 276, 337, §§ 1o a 3o, e 485, V. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0724958-05.2021.8.07.0001, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 18/5/2022, DJe 24/5/2022; TJDFT, APC n. 0732912-10.2018.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19/6/2019, DJe 1o/7/2019; TJDFT, APC n. 0702418-32.2023.8.07.0020, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 25/10/2023, DJe 14/11/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.823.654/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 10/8/2020, DJe 14/8/2020.